Tribunal: TJDFT
Processo: 0745776-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745776-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NATASHA COSMO DE SOUZA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a autoridade impetrada para manifestar-se sobre a petição de id 66394039. Proceda-se à tramitação regular do feito. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator